Tribunal: TJSP
Processo: 2272291-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Habeas corpus. Roubos majorados, na modalidade tentada e consumada, e resistência. Artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pretensão de concessão da liberdade provisória, com base nos atributos pessoais dos pacientes. Impossibilidade. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva

Ementa:
Habeas corpus. Roubos majorados, na modalidade tentada e consumada, e resistência. Artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, e no artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Pretensão de concessão da liberdade provisória, com base nos atributos pessoais dos pacientes. Impossibilidade. Decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva condizente com os fatos. Presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão cautelar. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.